Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-65.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019381-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FACILITA HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 12.843.394/0002-00 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO - CPF: 446.345.521-91 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL POR SIGILO. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito, determinar a retirada de negativação, condenar ao pagamento de danos materiais e morais, além de julgar improcedente a reconvenção, tendo a ré alegado, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e pelo indeferimento da prova testemunhal, e, no mérito,
insurgido-se
contra a responsabilidade e as condenações impostas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal, em razão de apresentação do rol sob sigilo, configura nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto à alegação de cerceamento pela ausência de prova pericial, pois a parte não impugna oportunamente a decisão saneadora, que se torna estável nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

Afirma-se que o magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir provas desnecessárias, conforme art. 370 do CPC, inexistindo nulidade nesse ponto.

Considera-se que o indeferimento da prova testemunhal, exclusivamente pelo fato de o rol ter sido apresentado sob sigilo, configura cerceamento de defesa, pois se trata de irregularidade formal sanável.

Entende-se que o juízo deveria oportunizar a retirada do sigilo e assegurar o contraditório, em vez de suprimir integralmente o direito à prova.

Reconhece-se a essencialidade da prova testemunhal diante da natureza fática da controvérsia, especialmente quando a sentença se fundamenta predominantemente em depoimentos da parte adversa.

Conclui-se que a supressão da prova compromete o contraditório e a ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da CF, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação à decisão saneadora acarreta preclusão quanto à produção de prova pericial.

2. O indeferimento de prova testemunhal por vício formal sanável, como a apresentação de rol sob sigilo, configura cerceamento de defesa.

3. O juiz deve adotar medidas para sanar irregularidades formais, preservando o contraditório e a ampla defesa.

4. A supressão de prova essencial em controvérsia fática enseja nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 357, §1º, 369, 370, 1.007, §4º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1019381-65.2023.8.11.0041
.

FACILITA HIGIENIZACAO LTDA X IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA.
(
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA
.)

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
réu
FACILITA HIGIENIZA
ÇÃ
O LTDA
.
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c
/
c Obrigação de Fazer
c/c
Indenização Por Danos Morais e Materiais,

nº.
1019381-65.2023.8.11.0041
,
ajuizada
por

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. (COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA.)
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de:
1) DECLARAR
inexigível o débito da Nota Fiscal nº 246, no valor de R$ 79.878,18 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos); confirmar a tutela cautelar concedida, determinando a baixa definitiva da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa), referente ao débito questionado
; b) CONDENAR
a ré ao pagamento de danos materiais acerca de 4.849 peças de enxovais (id. 118961604), devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC) a partir do inventário (23/01/2023)
; c) CONDENAR
a ré ao pagamento de danos morais no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Em razão da sucumbência, condeno
u
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ainda, julgou improcedente a
reconvenção apresentada pela ré/reconvinte
, condenando-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil

(ID
352635003
e ID
352635011
).

Irresignad
a
,
a ré/apelante aduz
, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal da ré, cujo rol foi apresentado sob sigilo; (
ii
) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial expressamente requerida em contestação.

No mérito, sustenta: (i) que não houve falhas reiteradas na prestação dos serviços; (
ii
) ausência de prova do alegado extravio de enxoval; (
iii
) que a responsabilidade pelo controle, reposição e depreciação do enxoval era da autora; (
iv
) que a autora estava inadimplente com notas fiscais vencidas; (v) validade da multa contratual pela rescisão sem aviso prévio; (vi) indevida condenação por dano moral.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção

(ID
352635012
).

A
apelad
a
apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo

desprovimento
do recurso
(ID
352635017
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA DESERÇÃO)

Eminentes Pares:

A
a
pelada alega que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento das custas recursais no ato da interposição, o que atrairia a aplicação do art. 1.007, §4º do CPC, com necessidade de recolhimento em dobro.

Contudo, verifico que o preparo foi devidamente comprovado no momento oportuno, conforme guia e comprovante juntados aos autos.

A mera juntada em protocolo separado, mas dentro do prazo recursal, não configura deserção, sendo suficiente para atender à exigência legal.

Pelo exposto,
REJEITO
a p
reliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
PELA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL e PELO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL
)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz que a sentença é nula, por cerceamento de defesa,
pela ausência de produção de prova pericial que teria sido requerida em contestação
, bem como pelo
indeferimento da oitiva de suas testemunhas na audiência de instrução, sob o fundamento de que o rol foi apresentado em petição sigilosa.

Pois bem.

No que tange à alegação de cerceamento
de
pela
ausência de produção de prova pericial
, entendo que
tal matéria configura inovação recursal.

Com efeito, n
ão há nos autos qualquer insurgência da
a
pelante contra a decisão saneadora que delimitou os meios de prova, tampouco foi a questão suscitada em embargos de declaração.

Nos termos do art. 357, §1º do CPC, após a decisão de saneamento, as partes têm o prazo de 5 dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, findo o qual a decisão se torna estável.

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...].

§ 1º Realizado o saneamento,
as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
.

No caso, a a
pelante não impugnou a decisão saneadora no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade ou não de produção probatória adicional para formação de seu convencimento (art. 370, CPC).

Logo, não há que se falar em nulidade em razão de não realização de prova pericial.

Lado outro,
no tocante à assertiva de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal
, r
azão assiste à
a
pelante.

Isso porque, c
onforme consta dos autos, o rol de testemunhas foi apresentado tempestivamente pela
a
pelante, tendo o próprio juízo reconhecido que
“
o rol não foi apresentado fora do prazo, mas antes mesmo do prazo
começar
”
, sendo
que o
indeferimento da prova se deu exclusivamente porque a petição foi protocolada sob sigilo, o que impediu o acesso da parte contrária.

Ocorre que tal circunstância constitui mera irregularidade formal sanável, que não justifica a supressão integral do direito à produção de prova.

Com efeito, o
juízo poderia ter determinado a retirada do sigilo e concedido vista à parte contrária para eventual contradita, preservando o contraditório e a ampla defesa sem sacrificar o direito à prova.

Até porque a apelante peticionou nos autos
apresenta
ndo
a carta de intimação da testemunha arroladas
e informando o nome das testemunhas que compareciam
espontaneamente
(
ID 352634974
). Senão vejamos:

“
FACILITA HIGIENIZA
ÇÃ
O LTDA - CNPJ: 12.843.394/0002-00, já qualificada nos autos em epígrafe, por meio de seu advogado que essa subscreve, vem, perante a presença de Vossa Excelência, em face da designação de audiência de instrução e julgamento, apresentar a carta de intimação da testemunha arroladas em ID 163994632 -, sendo que a testemunha MONIKY HONORATO RODRIGUES – CPF 032.650.881-3º, e – Alessandro
Westphal
, CPF 027.972.509-40, comparecerão
espontaneamente.”

A
demais, a
controvérsia dos autos é eminentemente fática, envolvendo questões como existência de retenção de enxoval, índice de
relave
, frequência de atrasos e regularidade da prestação dos serviços
, de modo que a
prova testemunhal da
a
pelante seria essencial para esclarecer tais pontos, especialmente considerando que a sentença
fundamentou-se
quase exclusivamente nos depoimentos das testemunhas da autora.

Logo, o
cerceamento de defesa está caracterizado, pois a supressão da prova testemunhal da
a
pelante comprometeu sua capacidade de demonstrar sua versão dos fatos, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e ao direito à prova (art. 369, CPC).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pela
a
pelante, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026